Tribunal: TCU
Processo: 011.675/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em obediência ao item 9.1. do Acórdão 785/2018-TCU-Plenário, em razão de irregularidades em aquisições de Dispositivos Médicos Implantáveis realizadas no Estado do Rio Grande do Norte para utilização em pacientes do Sistema Único de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada em obediência ao item 9.1. do Acórdão 785/2018-TCU-Plenário , em razão de irregularidades em aquisições de Dispositivos Médicos Implantáveis realizadas no Estado do Rio Grande do Norte, para utilização em pacientes do Sistema Único de Saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Edmilson de Albuquerque Júnior e dar-lhe quitação; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da empresa W. Felipe da Silva - ME e da Sra. Joana Darc Borges, e com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput e parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Eulália de Albuquerque Alves, condenando as mencionadas três responsáveis, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 1.000.217,40 (um milhão, duzentos e dezessete reais e quarenta centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 2/8/2017 até o dia do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor; 9.3. aplicar às Sras. Eulália de Albuquerque Alves e Joana Darc Borges e à empresa W. Felipe da Silva - ME, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar à Sra. Eulália de Albuquerque Alves a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Jarbas Miguel Fernandes Mariano, José Geraldo Couto da Costa e Rodolfo da Nobrega Correa, bem como as da Sra. Ednice Moreira de Souza, aplicando-lhes, de maneira individual, a multa prevista no art. 58, inciso I, da mencionada lei, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.6. autorizar, caso requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; e 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das providências cabíveis.